Tribunal: TCU
Processo: 014.684/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação sobre indícios de irregularidades relacionados às falhasno combate ao assédio sexual e moral em Universidades Federais.

Inteiro teor:
Acórdão 6045/2025-TCU-Primeira Câmara Vistos, relatados e discutidos estes autos de representação formulada pelo Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União (MPTCU), por meio do Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado, a respeito de indícios de irregularidades relacionadas a falhas no combate ao assédio sexual e moral em universidades federais. Considerando que a representação cumpre os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, inciso I, do Regimento Interno/TCU; considerando que a matéria objeto da presente representação foi recentemente e amplamente examinada pelo Tribunal na auditoria operacional específica (TC Processo 007.263/2024-4 ), que resultou no Acórdão 505/2025-TCU-Plenário ; considerando que as deliberações do referido Acórdão, que incluem determinações para as universidades federais, estão em fase de monitoramento, com o prazo de 180 dias para cumprimento ainda em curso; considerando que o prosseguimento da apuração dos fatos neste processo configuraria duplicidade de esforços e sobrecarga desnecessária, sem agregar novos elementos ou encaminhamentos que já não estejam previstos no processo de auditoria, os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 143, inciso III, 169, incisos III e V, 235 e 237, inciso III, do Regimento Interno do TCU, no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, em conhecer da representação, para, no mérito, considerá-la prejudicada, dar ciência deste acórdão ao representante; e arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 014.684/2025-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Ministério da Educação. 1.2. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.